Tribunal: TJMT
Processo: 1044533-86.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044533-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (APELANTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 471.670.099-20 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação anulatória de ato fraudulento c.c. indenização por danos morais. cumprimento de ordem judicial de exclusão de registro negativo. ausência de comprovação de fraude ou conduta ilícita. improcedência mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta por Ivanor Luiz Piran contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato fraudulento c.c. indenização por danos morais, ajuizada em face de Serasa S.A. e João Wagner Rodrigues dos Santos. O autor alegava que a exclusão de registro de inadimplência ocorreu por meio de fraude praticada pelo corréu, com suposto apoio negligente da Serasa.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve fraude na exclusão do registro de inadimplência por meio de ação coletiva movida em juízo diverso e sem legitimidade; (ii) a Serasa teria agido com negligência ao cumprir decisão judicial sem notificar o credor; e (iii) tais condutas ensejariam a anulação do ato e o dever de indenizar.

iii. razões de decidir

3. A exclusão do nome do corréu do cadastro de inadimplentes decorreu de cumprimento de ordem judicial regularmente proferida nos autos em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE.

4. Inexistem nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de fraude ou conluio entre os requeridos, nem que o corréu tenha atuado com má-fé no processo originário.

5. A Serasa limitou-se a cumprir ordem judicial específica, não havendo margem para questionamento de seu conteúdo sob pena de configurar descumprimento de ordem judicial.

6. A imposição de deveres informacionais à Serasa não se aplica em hipóteses de cumprimento de decisão judicial. Não houve violação à LGPD ou tratamento irregular de dados.

7. A pretensão indenizatória não se sustenta, porquanto ausente comprovação de dano moral, ato ilícito ou nexo de causalidade. A mera exclusão de apontamento negativo não configura, por si, lesão à esfera extrapatrimonial do credor.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de registro negativo por determinação judicial regularmente proferida não configura ato ilícito e não gera, por si, dever de indenizar. 2. A Serasa, ao cumprir decisão judicial, não está obrigada a notificar o credor previamente, salvo disposição expressa. 3. Alegações de fraude em ação coletiva devem ser deduzidas no juízo competente para sua apuração, não cabendo invalidação oblíqua por meio de ação anulatória.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IVANOR LUIZ PIRAN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação Anulatória de Ato Fraudulento C.C Indenização por Danos Morais”
(Processo nº 1044533-86.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelante em face de SERASA S.A. e JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a exclusão do nome do corréu do cadastro de inadimplentes da Serasa decorreu do cumprimento de decisão judicial regularmente proferida, não havendo nos autos elementos probatórios suficientes para caracterizar a alegada fraude ou qualquer conluio entre os réus. Segundo a sentença, a baixa da negativação se deu em razão de ordem exarada nos autos do processo nº 0092885-64.2021.8.17.2001, em trâmite na Comarca de Recife/PE, e não foi comprovada nenhuma manobra ardilosa ou utilização indevida de documentos para a prática do ato, tampouco evidenciado que a Serasa tenha agido de forma negligente, sendo, portanto, inexistente o dever de indenizar, bem como inviável o acolhimento do pedido de anulação (cf. Id. nº 311101429).

Em suas razões, o apelante insiste na tese de que houve fraude na exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes, sustentando que o corréu João Wagner teria se utilizado de artifícios fraudulentos para “limpar” seu nome, mesmo diante da existência de dívida pendente.

Alega, ainda, que a Serasa teria atuado de forma negligente ao promover a exclusão da restrição sem notificar o credor, contrariando seus deveres legais.

Argumenta que a conduta dos réus se amolda aos tipos penais de inserção de dados falsos em sistema de informações, estelionato e fraude contra credores, bem como violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Postula, ao final, o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a consequente anulação do ato tido por fraudulento e condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 311101437).

Os apelados ofertaram contrarrazões junto aos Id. nº 311101450 e 311101452, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em breve contextualização, cuida-se de apelação cível interposta por Ivanor Luiz Piran contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Fraudulento c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada em desfavor de Serasa S.A. e João Wagner Rodrigues dos Santos.

O autor sustenta, em essência, que houve fraude na exclusão do nome do corréu do cadastro de inadimplentes, com base em decisão proferida em ação judicial movida na 7ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE, sob o número 0092885-64.2021.8.17.2001, promovida pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor – ABDC. Alega que o recorrido João Wagner teria se beneficiado indevidamente da referida ação coletiva, sem sequer ter vínculo legítimo com a associação, e sem comprovar a quitação da dívida que originou a negativação.

Aponta, ainda, que a Serasa agiu com negligência ao efetivar a exclusão da restrição sem qualquer comunicação ao credor, tampouco exigência de comprovação do pagamento, violando a boa-fé objetiva e dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Por fim, requer a anulação do ato tido por fraudulento e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à controvérsia:

Pois bem.

A princípio, insta salientar que a responsabilidade civil está escorada na presença de três elementos considerados indispensáveis e sem os quais não pode ser acolhida a pretensão reclamada, a saber: a) prática de ato ilícito, culposo ou doloso; b) ocorrência de dano moral ou material e c) nexo de causalidade entre a conduta qualificada de ilícita e o prejuízo.

O direito à indenização por danos decorrentes de suposta falha na prestação de serviços, encontra suporte nos artigos 186 e 927 do Código Civil. In verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ilícito.

Art. 927 – Aquele, que por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único – Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que a exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes do SERASA se deu, essencialmente, por cumprimento à decisão judicial proferida nos autos 0092885-64.2021.8.17.2001, não havendo nos autos, muito embora tenha indicado a parte autora, qualquer irregularidade na decisão e, muito menos, qualquer conluio dos requeridos ao suposto esquema, haja vista, inclusive, que a decisão judicial permanece vigente, não se admitindo qualquer incursão argumentativa no mérito decisório de processo sob jurisdição distinta.

Neste aspecto, ainda que equivocada a decisão, não teria alternativa à requerida SERASA senão o seu fiel cumprimento.

Portanto, o demandante não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, ou seja, não trouxe aos autos elementos capazes de corroborar a existência da fraude.

Muito embora tenha sido noticiada a existência de investigação pela Corregedoria Nacional de Justiça quanto ao suposto esquema denominado “indústria limpa nome”, tal fato, por si, não é capaz de induzir pela existência de ato ilícito a ser indenizado.

Com efeito, a simples alegação de prejuízo e equivoco na decisão não tem força para configurar o dano moral.

Assim, assiste razão ao requerido de que apenas agiu em estrito cumprimento à decisão judicial proferida pelo juízo da Seção B da 7ª Vara Cível da Comarca de Recife-PE. A irresignação do autor com a exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes deveria ser direcionada a tal juízo.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIDO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO EFETIVADA – SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO –RECURSO DESPROVIDO.

Diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pelo julgador a quo, compete à impugnante demonstrar que a parte impugnada não faz jus ao benefício. Inexistente prova suficiente nesse sentido, é de se indeferir a impugnação. Considerando a clareza do ajuste e a ausência de demonstração de vício de consentimento e de abusividade contratual, inviável o acolhimento da pretensão da parte autora. Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida. “A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020). Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles. (N.U 1031564-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIRO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I. O julgamento antecipado do mérito, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, máxime porque a parte interessada deixou de postular a produção da prova tempestivamente. II. O dano moral indenizável é o prejuízo que afeta os aspectos psicológicos, morais ou intelectuais do indivíduo e, para ser configurado, demanda a presença dos elementos: a ação ou omissão do agente causador do dano, a culpa ou dolo deste agente, a ocorrência de um dano efetivo e o nexo causal entre a ação e o dano. Na falta de qualquer um desses componentes, não há como conceder a compensação. (N.U 1003012-94.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que se utilizando de reiteração de argumentos, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Não configura venda casada quando não restar suficientemente demonstrado que a contratação do seguro de proteção financeira tenha sido colocada como exigência para a realização do empréstimo, inclusive sendo pactuado em instrumento apartado. (N.U 1037119-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

Na situação sub examine, inexiste o dever indenizatório a título danos morais, uma vez que no caso em liça resta evidenciado a ausência de ato ilícito, visto que se verificou o estrito cumprimento à decisão judicial, logo, não há motivos para se falar em condenação por dano na esfera moral.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, os pedidos formulados por IVANOR LUIZ PIRAN, SERASA S/A e JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários devidos aos patronos da ré, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa, em atenção ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser divididos em proporções iguais entre os vencedores.

A controvérsia devolvida a esta instância gira em torno da alegação de que a exclusão da anotação negativa em nome do corréu João Wagner Rodrigues dos Santos decorreu de prática fraudulenta, conduzida por meio de processo judicial coletivo ajuizado em juízo diverso e com suposta utilização indevida de sua identidade como associado da entidade demandante.

Argumenta-se que tal exclusão, fundada em decisão judicial, teria sido indevidamente aproveitada pelo recorrido para esquivar-se do cumprimento de dívida regularmente constituída.

Ocorre que não se extrai dos autos qualquer prova robusta que evidencie a existência de fraude processual, tampouco se demonstra, com precisão, a participação consciente e dolosa do corréu na referida demanda.

As alegações, embora extensas e revestidas de forte carga argumentativa, carecem do indispensável suporte documental e probatório que permita afastar a presunção de legalidade da decisão judicial proferida por outro juízo, no exercício regular da jurisdição.

Eventuais dúvidas sobre a idoneidade da associação autora da ação coletiva mencionada, sobre o domicílio das partes ou sobre a higidez do processo ajuizado na comarca de Recife/PE devem ser submetidas aos meios próprios de impugnação, perante os órgãos judiciais competentes, não se prestando a presente ação para a invalidação de ato judicial externo ao processo, regularmente expedido e ainda eficaz.

A jurisprudência consolidada reconhece que ordens judiciais proferidas por juízo competente possuem presunção de legalidade e eficácia, sendo incabível sua desconstituição por via oblíqua, sem a prévia anulação ou reforma no juízo de origem.

No tocante à Serasa, também não há nos autos qualquer elemento concreto que denote a prática de ato ilícito. A empresa apenas deu cumprimento a uma ordem judicial específica e expressa, direcionada à exclusão de apontamento negativo, ato que, por sua natureza, impõe observância obrigatória.

A imposição de dever de comunicação prévia ao credor, ainda que desejável sob o prisma da boa-fé, não encontra previsão legal em hipóteses de cumprimento de determinação judicial. Inexistindo margem de discricionariedade para descumprimento, não se pode exigir da Serasa que adote condutas que importem em oposição ou fiscalização do conteúdo das decisões judiciais, sob pena de desobediência. O reconhecimento de eventual negligência exige demonstração de comportamento omissivo relevante, o que tampouco restou evidenciado.

Também não procede a invocação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), pois não houve, no caso, qualquer violação a direitos informacionais do autor. A Serasa apenas deixou de manter em seu banco de dados um registro de inadimplência por força de decisão judicial, sem que tenha ocorrido qualquer uso indevido, exposição indevida de dados, vazamento ou tratamento ilícito. O cumprimento de decisão judicial, mesmo que posteriormente considerada indevida, não se confunde com incidente de segurança ou falha de governança de dados pessoais.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão também não merece acolhida. A mera frustração da expectativa do credor ou o inconformismo diante da exclusão de negativação não ensejam, por si sós, dano moral indenizável. Para tanto, seria imprescindível a demonstração de lesão concreta e relevante à esfera extrapatrimonial, o que não se extrai dos autos.

O autor não demonstrou ter sofrido abalo à honra, exposição vexatória ou prejuízo específico derivado da retirada da negativação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o dano moral não pode ser presumido quando ausente qualquer repercussão objetiva da conduta atribuída à parte adversa.

Por fim, embora as razões recursais façam menção a tipos penais como estelionato, inserção de dados falsos e falsidade ideológica, tais imputações não têm respaldo probatório e não podem ser acolhidas no âmbito do juízo cível sem prévia apuração e responsabilização na via criminal competente.

A responsabilização civil exige demonstração autônoma do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, o que, como visto, não se verifica.

Dessa forma, diante da ausência de provas que demonstrem a ocorrência de ato ilícito, a improcedência da ação deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença apelada, por seus próprios fundamentos, ora acrescidos desta fundamentação.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025